Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TEORIA DA DUALIDADE DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. TEMA REPETITIVO No 886. IRDR No 6. RECEBIMENTO DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE. NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que resolveu o processo sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos em ação de cobrança de débitos condominiais vinculados a imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a ilegitimidade passiva dos réus; e (ii) estabelecer se os promitentes compradores são legitimados passivos para responder por despesas condominiais de imóvel cuja posse ainda não lhes foi transmitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo sido proferida sentença de resolução do processo sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade passiva dos requeridos, não se afigura razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A obrigação condominial tem natureza propter rem, vinculando-se à coisa e não à pessoa, sendo, em regra, exigível do proprietário registral do imóvel.
5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.442.840/PR; Tema Repetitivo n. 886) e do TJDFT (IRDR 06), aplicando a teoria da dualidade do vínculo obrigacional, consolidou o entendimento de que, nos casos de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações condominiais pode ser transferida ao promissário comprador a partir da imissão na posse, e desde que haja ciência inequívoca do condomínio, uma vez que o débito vinculado à obrigação de pagar despesas condominiais deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio.
6. Constatado que os requeridos não se imitiram na posse do imóvel, uma vez que não receberam as chaves, tampouco se beneficiaram dos serviços prestados pelo condomínio, permanece com a proprietária a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais.
7. Uma vez que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais recai sobre a proprietária (construtora) até que haja a imissão do adquirente na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos promitentes compradores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de imissão na posse afasta a legitimidade passiva dos promitentes compradores para responder por débitos condominiais, ainda que haja promessa de compra e venda formalizada.
2. A entrega das chaves é o marco definidor da imissão na posse para fins de responsabilidade pelas despesas condominiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.012, §1o; 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.245, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.442.840/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma; STJ, Tema 886; TJDFT, IRDR 06, Processo 20160020349044; TJDFT, Acórdão 1793197, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1227656, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1222157, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1209967, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível.